Tribunal: TJMT
Processo: 1007738-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007738-39.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Limitação de Juros, Mútuo]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), ELZA FERNANDES BARBOSA - CPF: 109.276.701-00 (EMBARGADO), ANDRADE E SECHI LTDA - CNPJ: 14.790.573/0001-70 (EMBARGANTE), JULIANO VOLNEI DE ANDRADE - CPF: 902.138.741-72 (EMBARGANTE), ANDRE DA ROSA GOMES - CPF: 002.804.511-48 (ADVOGADO), LOURIVAL RODRIGUES BARBOSA - CPF: 109.305.741-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – ERRO DE FATO VERIFICADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
IMPOSSIBILIDADE
– HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA PROVENIENTE DE ACORDO JUDICIAL PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA QUE NÃO SE ADMITE -

ACÓRDÃO MODIFICADO - RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES

I -

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à realidade
dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Por construção pretoriana e em sacrifício da técnica, tem sido admitido o manejo de embargos de declaração para a correção de premissa equivocada, consistente em erro de fato sobre o qual a decisão judicial tenha sido fundamentada, desde que o equívoco tenha sido decisivo para o resultado do julga
mento.

III -
O valor discutido na ação tem origem em cumprimento de sentença de acordo homologado judicialmente, o que, aliado a ausência de hipossuficiência técnica, jurídica, informacional ou econômica da autora, ora embargada, impede a inversão do ônus da prova, no sentido de que a contraparte demonstre, por mais uma vez, a origem e a evolução de crédito já amparado pela coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interposto por ANDRADE E SECHI LTDA e JULIANO VOLNEI DE ANDRADE, contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ELZA FERNANDES BARBOSA, apenas para determinar a inversão do ônus da prova.

Para tanto, a parte embargante aduz, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em contradição, pois considerou que a embargada está sendo executada pela quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), quando, na verdade, a lide trata de cumprimento de sentença de acordo judicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à realidade
dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Além disso, por construção pretoriana e em sacrifício da técnica, tem sido admitido o manejo de embargos de declaração para a correção de premissa equivocada, consistente em erro de fato sobre o qual a decisão judicial tenha sido fundamentada, desde que o equívoco tenha sido decisivo para o resultado do julga
mento.

Feitas essas ponderações iniciais, ao revistar os Autos, à luz dos argumentos vertidos pela parte embargante nas razões dos Aclaratórios, vê-se que o acórdão do recurso de agravo de instrumento assentou-se, realmente, em premissa equivocada.

Com efeito, para o deferimento da inversão do ônus da prova,
além da
verossimilhança das alegações, deve ser demonstrada a hipossuficiência, em
qualquer de suas vertentes, da parte a quem aproveita
.

No
caso

sub judice
, o valor discutido na ação tem origem em cumprimento de sentença
de
acordo homologado judicialmente,
o
que, aliado a ausência de hipossuficiência técnica, jurídica, in
formacional ou econômica
da autora,
ora embargada, impede a inversão do ônus da prova, no sentido de que a contraparte demonstre, por mais uma vez, a origem e a evolução de crédito já amparado pela coisa julgada.

Assim, a pretensão recursal da parte embargante deve ser atendida, para revogar a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, atribuindo-lhe efeitos infringentes para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo e,
via de consequência,
afastar

a inversão do ônus da prova
inicialmente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023